Tribunal: STF
Processo: RHC 65062
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
RÉU MENOR, ASSISTIDO POR CURADOR QUANDO INTERROGADO NA DELEGACIA
POLICIAL E EM JUÍZO, HAVENDO PARTICIPADO, DOS DEMAIS ATOS
PROCESSUAIS, ADVOGADO CONSTITUIDO.
EXERCÍCIO DE DEFESA PLENAMENTE EXERCITADO (HC-60379, RTJ-103/1048).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.